Tribunal: TJDFT
Processo: 0006577-16.2014.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0006577-16.2014.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANE COSTA DE SOUSA, DALL TURISMO LTDA - EPP, VALDECI SILVA DE SOUSA, VALDEMAR SILVA DE SOUSA APELADO: BB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação de CRISTIANE COSTA DE SOUSA E OUTROS uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Preparo regular (Id. 13245331). Contrarrazões ao ID 13245351. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 13 de fevereiro de 2020 13:52:51. Desembargador Gilberto Pereira Relator